Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nos atos relacionados à inadimplência dos contratos de concessão de rodovias

Inteiro teor:
Acórdão 2561/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário (TC Processo 010.222/2019-7 ), relator Ministro Antonio Anastasia, transcritos a seguir: "9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com base no art. 24, inciso V, da Lei 10.233/2001 e no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, apresente ao TCU plano de ação, com a indicação de prazos, metas e responsáveis, que preveja: 9.1.1. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre o pavimento, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro geométrico atualizado da malha concedida; estado de conservação das estruturas do pavimento; obras e intervenções realizadas no sistema viário, com registros fotográficos, quantitativo de material e extensão da área tratada; laudos de ensaios dos parâmetros de superfície, deflexão, conforto e segurança; relatórios de controle de qualidade dos serviços de pavimentação, restauração e manutenção da faixa de rolamento; 9.1.2. a implementação, no ambiente do Sistema de Informações Rodoviárias (SIR) ou de forma autônoma, de módulo (subsistema) de informações sobre Obras de Arte Especial, sob gestão da Agência, que agregue, minimamente, as seguintes informações, referentes a cada um dos contratos de concessão rodoviária: cadastro detalhado das OAEs localizadas no trecho concedido; estado de conservação das estruturas; obras e intervenções realizadas pela concessionária, com registros fotográficos e especificações técnicas; relatórios de inspeções e laudos de ensaios; 9.1.3. a implementação, nos moldes dos módulos de informações sobre o pavimento e sobre Obras de Arte Especial, de subsistemas para sistematizar a coleta de dados atualizados sobre os seguintes pontos, para cada um dos contratos de concessão rodoviária: (i) Obras de Arte Corrente e dispositivos de drenagem; (ii) Elementos de sinalização, proteção e segurança; (iii) Terraplenos e estruturas de contenção; (iv) Passarelas e pontos de travessia de pedestres; 9.1.4. a implementação de critérios de classificação e o cadastro de todos os bens das concessões de rodovias no Sistema de Informação Rodoviária e no Sistema de Cadastramento Básico dos Ativos da Concessão, evitando redundâncias e lacunas entre os dois sistemas; 9.1.5. a elaboração de metodologia detalhada de valoração para cada classe de bens das concessões de rodovias, em consonância com as normas de contabilidade vigentes, que considere não apenas os fatores de depreciação e amortização dos ativos, devendo prever também testes periódicos de auditoria nos registros, para que seja avaliada a razoabilidade dos saldos contábeis ao longo da concessão, de forma continuada; 9.1.6. a elaboração de normas que passem a exigir das concessionárias a entrega dos projetos executivos relacionados ao programa de recuperação e manutenção do pavimento, obras de arte especiais e elementos de proteção e segurança; 9.1.7 a criação de procedimentos de fiscalização relacionados à implantação dos projetos executivos das intervenções indicadas no subitem anterior, atestando sua efetiva conclusão e cadastro no sistema informatizado correspondente. 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. implemente, no âmbito do Centro Nacional de Serviços Operacionais, solução de Tecnologia da Informação que, a partir dos dados brutos fornecidos pelas concessionárias, realize verificação independente dos parâmetros de desempenho da frente de serviços operacionais e que permita apurar os níveis de execução contratual; 9.2.2. revise os normativos internos referentes à verificação de adimplência de concessionárias que captam recursos subvencionados junto a bancos públicos, buscando estabelecer protocolos de atuação junto aos entes financiadores, de forma a evitar que sejam alteradas as intervenções prioritárias previstas na concessão da rodovia;" Considerando que o Acórdão monitorando foi exarado em sede de relatório de auditoria sobre a inadimplência dos contratos de concessões de rodovias federais, de forma a entender quais ações (ou inações) poderiam estar contribuindo com as inexecuções verificadas no Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 411-413, dos quais constam as seguintes conclusões: i) constatada a elaboração do plano de ação referente ao item 9.1, o presente monitoramento deve prosseguir sobre seu cumprimento, e a avaliação sobre a implementação de cada subitem das determinações e recomendações recai sobre o atual estado de implantação das respectivas etapas do plano de ação, com vistas a assegurar a efetividade da decisão do Tribunal; ii) verificou-se o não cumprimento das determinações dos subitens 9.1.6 e 9.1.7 (elaboração de normas que passem a exigir das concessionárias a entrega dos projetos executivos relacionados ao programa de recuperação e manutenção do pavimento, obras de arte especiais e elementos de proteção e segurança), dado que a norma da autarquia dispensa projetos executivos referentes ao programa de recuperação e manutenção e aos elementos de proteção e segurança inicialmente previstos no contrato de concessão; iii) as recomendações do item 9.2 encontram-se em implementação, devendo o monitoramento prosseguir; Considerando que, nos autos do TC Processo 033.777/2023-3 (Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Rodovia BR-163/MS), o Ministro-Presidente listou os processos relacionados àquela concessão a fim de ser avaliado seu sobrestamento, dentre os quais o presente TC Processo 010.222/2019-7 ; Considerando que, nos termos do pronunciamento do diretor da subunidade (peça 412): i) entende-se aplicado o sobrestamento determinado no despacho do Ministro-Presidente; ii) o § 1o do art. 5o da IN-TCU 91/2022 não admite solicitação de solução consensual nos casos em que haja processo com decisão de mérito no TCU (como é o caso do presente TC Processo 010.222/2019-7 ); iii) não há no objeto do monitoramento nenhum item da decisão que afete diretamente a concessão da BR-163/MS (objeto do TC Processo 033.777/2023-3 ), de modo que não há interseção entre este processo e a solicitação de solução consensual; e Considerando que a solução consensual proposta no TC Processo 033.777/2023-3 foi aprovada, com condicionantes, pelo Colegiado mediante o Acórdão 2434/2024-TCU-Plenário , redator Ministro Benjamin Zymler, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) retirar o sobrestamento dos presentes autos determinado no Despacho do Ministro-Presidente proferido à peça 14 do TC Processo 033.777/2023-3 ; b) considerar em cumprimento os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos termos do art. 9, inciso II, e o art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, que os dispositivos e medidas apresentados pela autarquia no intuito de demonstrar atendimento ao disposto nos subitens 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário não logram cumprir aquelas determinações; e d) prosseguir o presente monitoramento, visto que, em geral, as atividades mais relevantes do plano de ação apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para cumprimento dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário ainda se encontram em estágio intermediário de implementação. 1. Processo TC- Processo 010.222/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 039.950/2023-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.449/2024-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.392/2021-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 018.484/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Davi Ferreira Gomes Barreto (XXX.493.393-XX); Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcelo Bruto da Costa Correia (XXX.706.014-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional. 1.4. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Fabio Maluf Tognola (235.376/OAB-SP), representando Viabahia Concessionaria de Rodovias S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.